Tribunal: TJDFT
Processo: 0747060-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA PARA OUTRO CHIP. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. CULPA DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos inominados opostos por ambas as rés.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a restituírem às autoras o valor total de R$10.700,00 (dez mil e setecentos reais).
3. Em razões recursais as rés afastam suas respectivas responsabilidades, atribuindo às autoras/recorridas a culpa exclusiva pelo evento danoso.
4. Contrarrazões oferecidas.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato e, na hipótese, as rés são partes legítimas para responderem à pretensão inicial. Preliminar rejeitada.
6. No caso, as autoras/recorridas, titulares de conta digital administrada pela segunda ré, AVEC (nome fantasia de HYPERLOCAL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA), comprovam o recebimento de mensagens de protocolo de atendimento e tokens de transferências não solicitadas à instituição financeira, assim como comprovam que a linha telefônica foi transferida para outro chip, independentemente de solicitação à empresa de telefonia, VIVO S.A. O procedimento desencadeou a fraude, perpetrada mediante transferências bancárias da conta da autora/recorrida.
7. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (artigos 6.o e 14, do CDC). Os fornecedores de serviços respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II, do CDC).
8. Importa destacar que a segunda autora, pessoa jurídica, é empresa familiar e de pequeno porte, parte vulnerável para a comprovação técnica do alegado (Acórdão 1673655, 07001019520228070020, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJe: 20/3/2023).
9. No caso, a primeira ré/recorrente não adotou as cautelas necessárias ao efetuar a alteração de titularidade da linha telefônica da autora/recorrida, conforme previsto no art. 50 do Regulamento Geral da Portabilidade (Resolução n.o 460/2007 da ANATEL).
10. É de conhecimento público que as operadoras, ao serem comunicadas sobre perda ou furto de celular, oferecem o serviço SIM SWAP, técnica que consiste em transferir a linha do chip do usuário para um chip em branco. Contudo tal procedimento só deveria ser possível mediante a confirmação de dados pessoais do titular da linha telefônica (Acórdão 1432971, 07606831020218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. A segunda ré/recorrente, por sua vez, não forneceu a segurança inerente ao serviço bancário, deixando de adotar medidas de prevenção para impedir as falsas mensagens enviadas à autora/recorrida. Ademais, o sistema de segurança da instituição financeira não detectou a fraude quando realizadas três operações financeiras de forma sucessiva e com suposta quebra de perfil da correntista, devendo responder pelo fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Nesse sentido: Acórdão 1743606, 07088146820228070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2023, publicado no DJE: 25/08/2023; Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
12. Outrossim, deve ser afastada a culpa exclusiva da vítima, que não forneceu nenhum dado bancário, sigiloso ou o token de confirmação da transação (ID 50245630). Com efeito, a causa determinante do evento danoso deve ser atribuída às rés, solidariamente responsáveis pelos danos patrimoniais suportados pelas usuárias.
13. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDOS. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
14. As recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.